Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-52.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE INVESTIMENTO COM FINALIDADE DE LUCRO. MOEDA DIGITAL KRIPTACOIN. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. ATIVIDADE NÃO PERMITIDA NO MERCADO DE CAPITAIS. LEI 6.385/1976. NULIDADE. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em razão da ilicitude que contamina a relação jurídica havida entre as partes, deverá a ré restituir integralmente os valores desembolsados pelos autores.
2. Os danos materiais e serem ressarcidos deverão ser apurados na fase de liquidação de sentença.
3. Os autores, atraídos pela oportunidade de lucro rápido e fácil, ao aderirem ao esquema de pirâmide financeira, contribuíram com o ilícito praticado pelo réu. Dano moral não caracterizado.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.